Tribunal: TJMT
Processo: 1018440-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018440-78.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCEL BIGUZZI SANTERI - CPF: 176.052.808-07 (ADVOGADO), HOUSE OF VISION COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 52.655.925/0001-74 (RECLAMANTE), RUI SERGIO DURANTE - CPF: 120.551.028-18 (RECLAMADO), RUI SERGIO DURANTE - CPF: 120.551.028-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (RECLAMADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECLAMANTE
:

HOUSE OF VISION COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RECLAMADO
:

JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO
–

AÇÃO RESCISÓRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AFRONTA A AUTORIDADE DA DECI
S
ÃO
EMANADA
DO
TRI
BUNAL

– ARTIGO 988, II, DO CPC/15
E
ARTIGO 231 DO RITJMT -
COMPROVAÇÃO

–
DESCUMPRIMENTO
DE
ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– DECOT
E
D
A INDENIZAÇÃO
POR
LUCROS CESSANTES
CUSTOS PARA MANUTENÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL (30% A 40%)
-
PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.

Nos termos do artigo 988, inciso II, do CPC
/15
e do artigo 231, do RITJ
MT
,

deve ser julgada procedente a reclamação quando comprovada violação à autoridade da decisão proferida pelo Tribunal
, como restou comprovado no caso dos autos.

No caso
, se constatado que
o comando exarado por esta Egrégia Corte não está sendo cumprido tal qual determinado no v. acórdão proferido
em embargos de declaração
integrativ
o
à sentença proferida nos autos principais
que determinou seja decotado
valor dos lucros cessantes os
custos para a manutenção da sociedade empresarial (30% a 40%)
, há que ser julgada procedente a presente
reclamação
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de reclamação proposta por
HOUSE OF VISION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
, visando preservar os acórdãos prolatados nos autos da
Ação Rescisória no 970/2013
e
Embargos de Declaração no 85136/2015
, em que figura como requerido
RUI SÉRGIO DURANTE
.

Em suma, aduz a reclamante que o juízo singular se recusa a aplicar ao caso o quanto decidido por este E. Tribunal nos autos da Ação Rescisória (processo no 970/2013) e nos Embargos de Declaração no 85136/2015, não restando
outra alternativa
senão o ajuizamento da presente Reclamação, nos termos dos artigos 988, II, do CPC/15, e 231 e seguintes, do Regimento Interno deste E. TJMT.

Por fim
,
pugna pelo provimento da reclamação,

para que seja
determina
do
o cumprimento da decisão judicial, de modo
que
d
o valor da indenização por dano material
(lucros cessantes)
devid
o
pela reclamante
,
seja
decotado de 30% a 40%
, assim considerados os “custos para a manutenção da sociedade empresarial”
, conforme decid
id
o por este Tribunal.

Inicialmente, os autos foram conclusos para douta
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves,
a qual determinou a redistribuição desta reclamação para Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado,
a teor do que dispõe o
artigo 17, I, “g”, do RITJMT
, incluído pela Emenda Regimental no. 051/2022 -OE.

A presente reclamação foi redistribuída à relatoria no ilustre
Des. João Ferreira Filho
, o qual deu-se por impedido, sob o fundamento de que atuou nos autos em primeira instância, proferindo a sentença objeto do pedido de cumprimento de sentença (Proc. no 0013198-
33.2002.8.11.0041), sendo redistribuído para esta relatora (
ID no 152751663
).

Nos termos do
artigo 232, II, do RITJMT
, para evitar danos irreparáveis, os autos de cumprimento de sentença foram suspensos até decisão final desta reclamação.

No
ID no 157858186
,
o
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital

(reclamado)

prestou suas informações,
questionando o direito da reclamante, alegando que houve nova decisão no
RED no
86
.
192
/2018
, anulando o contido no
RED no 85.136/2015
.

Instada a se
manifestar, a
d
outa Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou seu parecer no

ID no
178
525150
, opinando pela falta de interesse o Ministério Público Estadual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos e seus documentos, verifica-se que,
em
01/10/2012
, a
Ação Ordinária de Responsabilidade por Vício do Produto no 0013198-33.2002.8.11.0041
, foi
julgada procedente
, nos termos do dispositivo a seguir:

A sentença em questão foi mantida pelo TJMT, em face do RAC no 74650/2011 em julgamento proferido em
14/03/2012
:

A referida sentença transitou em julgado em
13/04/2012
, tendo o requerido ajuizado
Ação Rescisória no 970/2013
, a qual foi julgada por esta Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, em
15/06/2015
, nos seguintes termos:

Em face desta
decisão
, a reclamante opôs os
Embargos de Declaração no 85.136/2015
, os quais foram acolhidos, em
23/11/2015
, para o fim de constar a seguinte decisão:

Por sua vez, contra a mesma
sentença
proferida
na ação rescisória,
em
15/06/2015
, a reclamada opôs os
Embargos de Declaração no 86.192/2015
, os quais foram rejeitados, dando azo ao
AREsp
no 989264/MT
, perante
o
STJ, cujo julgamento determinou reapreciação dos embargos em questão.

Reapreciados os
Embargos de Declaração no 86.192/2015
oposto pela reclamada, em
07/06/2018
, estes foram acolhidos
“
apenas para sanar contradição no acórdão e fazer constar no parágrafo 6o da fl. 834-TJ que “a sentença rescindenda reconhecera a duração dos lucros cessantes desde a ocorrência do defeito do aparelho em 1o.4.2001 e até a data de seu efeito pagamento
”:

Pois bem

Conforme se denota,
pretende o reclamante
o cumprimento
,
na
í
ntegra
,
d
e
decisão
judicial
emanada por este Tribunal, concernente
a
o
valor a ser decotado
da indenização por lucros cessantes,

considerando os custos para manutenção da sociedade empresarial.

Não é de se olvida
r
que o artigo 988 do CPC/15 dispõe:

“
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I
-

preservar
a competência do tribunal;

II
-
garantir
a autoridade das decisões do tribunal
;

III
-
garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV
-
garantir
a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
”

Grifei
.

Ainda, o instituto da “reclamação” encontra previsão no
artigo 231 do RITJMT
, constituindo o meio processual adequado, exclusivamente, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade e efetividade das suas decisões, impondo a necessária obediência aos acórdãos. Vejamos:

“
Art. 231 - Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público.

Parágrafo único - A reclamação dirigida ao Presidente do Tribunal, instruída com prova documental, será autuada e distribuída ao Relator da causa principal, sempre que possível.
”.

No caso em comento,
em
fase de
cumprimento de sentença
no
ID no
41
014538 dos autos principais
, a reclamante requereu que fosse determinada os autos a Contadora para cumprimento do v. acórdão,
considerando tão somente
o valor a título de lucros cessantes nos moldes estabelecidos na sentença – R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros e correção monetária
,
todavia,
nada se manif
estou em relação

à

redução
de 30% a 40%
, referente os custos para a manutenção da sociedade empresarial
, o que também não foi
questionado pelo juízo singular.

A meu viso, a redução de
30% a 40%
, referente os custos para a manutenção da sociedade empresarial,
se mostra totalmente pertinente.

Isto porque,
conforme acima verificado,

após o julgamento da ação rescisória
,
as partes
interpuseram embargos de
declaração
. O reclamante
/executado

HOUSE OF VISION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
,
interpôs
, em
29/06/2015
,
os
Embargos de Declaração no
8
5
.1
36
/2015
e
o exequente

RUI SÉRGIO DURANTE

os
Embargos de Declaração no
86.192/2015
, em
30/06/2015
.

Os dois embargos foram
acolhidos em parte
. O primeiro
para que fosse decotado
30% a 40% referente
s a custos para manutenção da sociedade empresarial
(
ID no
143254171
)

e o segundo
a data de incidência
os lucros cessantes (
ID no14
3254176
)
.

Portanto, o julgamento do
segundo embargos
de declaração
não é prejudicial ao primeiro,
como
equivocadamente
informou o juízo singular,
pois

ambos
são partes integrativas da
decisão
proferida na ação rescisória
, tanto é que
os recurso
s
foram protocolados praticamente no mesmo dia
20 e 30/06/2015
, portanto,
ao não ser
decotado
no cálculo o valor
apontado
, houve
afronta
à
autoridade da decisão
do tribunal:

Sobre
idêntico
tema, deste TJMT:

“RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AFRONTA A AUTORIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL – ARTIGO 988 DO CPC E ARTIGO 213 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL – COMPROVAÇÃO – PEDIDO ACOLHIDO. 1- Nos termos do artigo 988 do CPC e do artigo 231, do RITJ/MT, deve ser julgada procedente a reclamação quando comprovada violação à autoridade da decisão proferida pelo Tribunal.

No caso concreto, o comando exarado por esta Egrégia Corte não está sendo cumprido tal qual determinado, haja vista que a Segunda Câmara de Direito Privado afastou a exigência da devolução de valores pagos e das benfeitorias, para a reintegração de posse almejada. 2- Decisão cassada, com a ordem para que o Juiz a quo que cumpra o Acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento e expeça o mandado de reintegração de posse em
favor da Reclamante.”
(TJMT N.U 1009676-74.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/04/2021,
Publicado
no DJE 12/04/2021)

Desta forma, nos termos dos artigos 231 e seguintes, do RITJMT, visando garantir a autoridade da decisão proferida neste Egrégio Tribunal de Justiça, a reclamação deve ser procedente.

Ante o exposto, nos termos do
artigo 235 do RITJMT
,
julgo procedente a presente reclamação
,
determinando
que do valor da indenização e lucros cessantes devida pela reclamante, seja decotado
de 30% a 40%, referente aos custos
para a manutenção da sociedade empresarial, conforme decid
id
o no Embargos de Declaração no 85.136/2015.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024